Tribunal: TJBA
Processo: 8025366-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8025366-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ASSIS PEREIRA ASSOCIADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

Advogado(s): WILTON DOS SANTOS MELLO JUNIOR

AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA

Advogado(s):

MAF 08

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL E ELEMENTOS INDISPENSÁVEIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de
pré
-executividade, mantendo a execução fiscal fundada em certidão de dívida ativa (CDA) relativa a ISS do exercício de 2018, ajuizada pelo município de Vitória da Conquista.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se a CDA que embasa a execução fiscal atende aos requisitos legais formais e materiais exigidos pelo CTN e pela Lei nº 6.830/1980;

(
ii
) se o processo administrativo fiscal oferece suporte probatório suficiente para validar a inscrição em dívida ativa;

(
iii
) se os vícios apontados autorizam o acolhimento da exceção de
pré
-executividade e consequente extinção da execução.

III. Razões de decidir

3. A CDA apresenta fundamento legal incompatível com a natureza do tributo exigido, mencionando norma municipal sobre IPTU para embasar cobrança de ISS.

4. A ausência de elementos essenciais, como metodologia de cálculo, descrição detalhada do fato gerador, notas fiscais e documentos de suporte, compromete a certeza e liquidez do título executivo.

5. O processo administrativo fiscal não supre as deficiências da CDA, tampouco permite ao contribuinte compreender a origem da cobrança e exercer defesa plena.

6. A jurisprudência do STJ admite a exceção de
pré
-executividade para análise de vícios formais evidentes que comprometem a higidez do título.

7. Reconhecida a nulidade da CDA e a inviabilidade da execução, impõe-se a extinção do feito executivo, com condenação do ente público em honorários.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e provido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CTN,
arts
. 202, 204, parágrafo único; Lei nº 6.830/1980,
arts
. 2º, §5º, e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.641.011/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 23.05.2017; STJ,
AgRg
no
AREsp
639.056/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 09.06.2015.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8025366-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
ASSIS PEREIRA ASSOCIADOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA
e como agravado
MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso interposto e, no mérito, dar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator